Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709477-14.2022.8.07.0018 APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZACARIAS PEREIRA GOMES, ZADE PEREIRA SANTOS, ZAIDE DE OLIVEIRA PASSO, ZEFIRINO MALAQUIAS DA SILVA, ZELIA ALVES DE ARAUJO, ZELIA AUXILIADORA DA SILVA, ZELIA DE JESUS RIBEIRO, ZELI GONCALVES FERREIRA SANTOS, ZEFERINO JOB DE ALMEIDA FILHO, ZANY LEMES DOS ANJOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros interpuseram apelação da r. sentença (id. 41152221) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva proposto contra DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a prescrição do título e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. Os apelantes-exequentes sustentam, em síntese, ser aplicável a modulação dos efeitos do Tema 880 dos recursos repetitivos do eg. STJ. Aduzem que o processo não está vinculado ao julgamento do EREsp 1.301.935/DF, pois foi proferida nos autos da execução coletiva. Requerem: “a) o recebimento e provimento da presente apelação, para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento. b) requer, ainda, comprovando a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935/DF.” (id. 41152229, págs. 15/6). Preparo (ids. 41152230 e 41152231). Intimado (id. 41152233), o Distrito Federal apresentou contrarrazões (id. 41152235) e pleiteou o desprovimento ao recurso. É o relatório. Decido. O título exequendo é originário da ação coletiva proc. no 59888/96 (pje no 0001096-21.1999.8.7.0000) proposta pelo Sindicato dos Auxiliares em Educação no DF contra o Distrito Federal que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual o pedido foi julgado procedente para condenar o réu a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996. O trânsito em julgado da r. sentença ocorreu em 10/3/2000. Primeiramente, em 8/7/2009, o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar no Distrito Federal – SAE propôs o cumprimento de sentença coletivo (proc. no 2009.01.1.134432-0, pje no 0134432-69.2009.8.07.0001), no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória relativa à obrigação de pagar em r. sentença proferida em 14/9/2009: “[...] Destarte, com fulcro no artigo 219, §5o do Código de Processo Civil e considerando que o feito executivo refere-se ao pagamento de tíquetes alimentação no período de janeiro de 1996 a março de 2002, quando então foi restabelecido o pagamento, administrativamente, do referido benefício, e que o prazo prescricional para cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 anos, conforme disposto no Decreto no 20.190/32, vislumbro a ocorrência de prescrição total eis que somente formulado o pedido mais de 09 (nove) anos após o trânsito em julgado e mais de 07 (sete) anos após o restabelecimento do pagamento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 219, §5o, do CPC, reconheço de ofício a prescrição e julgo extinto o feito com fulcro no artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil.” Interposta apelação pelo Sindicato-exequente, a APC 20090111344320 foi desprovida pela 3a Turma deste TJDFT, em acórdão com a seguinte ementa: “CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2.Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. "In casu", a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exeqüendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.” Interposto recurso especial pelo Sindicato-exequente, após o provimento monocrático pelo em. Relator, o eg. STJ, em 19/10/2018, no julgamento do AgRg no AgRg no REsp 1.301.935/DF, Relatoria para acórdão da em. Ministra Regina Helena Costa, decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II – O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV – Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido.” Opostos embargos de declaração do acórdão supracitado, os EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.301.935/DF foram rejeitados em 19/10/2018, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.336.026/PE. TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Inaplicabilidade à hipótese do entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, em precedente submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 (Tema 880). III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração no tocante às alegadas omissões e contradição. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento dos Embargos de Declaração, sendo necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Embargos de declaração rejeitados. Em 13/2/2019, a classe do referido recurso supracitado foi alterada para EREsp 1.301.935/DF; em 19/2/2020 foram redistribuídos por sorteio à em. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, e desde então estão aguardando julgamento. De outro turno, o presente cumprimento de sentença foi proposto em 27/6/2022, com base no mesmo título judicial oriundo do proc. 59888/96 (pje no 0001096-21.1999.8.7.0000), transitado em julgado em 10/3/2000, no qual os apelantes-exequentes, preliminarmente, defendem a não ocorrência de prescrição, invocando para tanto a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do eg. STJ. Ocorre que, como acima exposto, a prescrição da pretensão executória, inclusive com rejeição da aplicação do Tema 880 do eg. STJ, é o objeto do EREsp 1.301.935/DF, o qual está pendente de julgamento. Desse modo, é evidente que está configurada a questão prejudicial externa, a impor a suspensão deste processo até o julgamento do recurso supracitado, art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Isso posto, determino a suspensão do feito, até o julgamento do EREsp 1.301.935/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora